Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701489-91.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE FRANCISCO DA SILVA APELADO: HEITOR DANIEL PAREDES LOPES D E S P A C H O Em contrarrazões, HEITOR DANIEL PAREDES LOPES (autor/apelado) afirma que “a presente apelação ratifica que o apelante prefere o litígio pelo litígio, pois desde o início apenas alega, alega e alega, e não faz prova do quanto aduz, não produz prova em contrário e, acredita que, somente pela versão trazida e desvestida de qualquer suporte fático, probatório e fiel à verdade, poderá beneficiar-se com uma prática condenada, agora não somente pelo Judiciário quanto foi pelos órgãos administrativos de fiscalização e perícia judicial” - ID49438788 – p.p.1-2. E aduz: “A apelação encerra em si mesma litigância de má fé” – ID49438788 – p.4. À luz dos artigos 9o e 10, CPC, manifeste-se JORGE FRANCISCO DA SILVA (réu/apelante) acerca de tais alegações. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Processo redistribuído em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias (Portaria GPR n. 2.157, de 6 de setembro de 2023). Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora